Tribunal: TJES
Processo: 5014126-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014126-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAURICIO FRIAS RABELLO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO EM CORPORAÇÃO MILITAR. EXAME TOXICOLÓGICO. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DO NÚCLEO FÁTICO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DE EXIGÊNCIA NORMATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar destinada à suspensão de ato administrativo que considerou inapto candidato em exame toxicológico exigido para promoção à graduação de Cabo da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a alteração da fundamentação legal do ato administrativo, após recurso administrativo, viola a Teoria dos Motivos Determinantes; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da suposta mudança de motivação e da negativa de novo exame; (iii) determinar se a conduta do candidato observou as exigências normativas aplicáveis ao procedimento de coleta de material biológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração do enquadramento normativo do ato administrativo não implica ilegalidade quando o núcleo fático que o fundamenta permanece inalterado.

A inaptidão do candidato decorre da inadequação do material biológico apresentado para exame toxicológico com janela de detecção de 90 dias, fato que se manteve constante.

O candidato demonstra ciência da causa material de sua eliminação ao apresentar justificativa relacionada à impossibilidade de fornecimento de material adequado, o que afasta alegação de cerceamento de defesa.

A controvérsia quanto ao dispositivo normativo aplicável não impede o exercício do contraditório quando a motivação fática é compreendida e enfrentada pelo administrado.

A norma de regência exige a apresentação de laudo médico em caso de impossibilidade de coleta adequada, providência não adotada pelo candidato no momento oportuno.

A ausência de observância das exigências normativas pelo próprio candidato enfraquece a plausibilidade do direito invocado em sede liminar.

A presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo não é afastada diante da ausência de elementos robustos que evidenciem ilegalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alteração da fundamentação jurídica do ato administrativo não o invalida quando o núcleo fático permanece inalterado e é devidamente compreendido pelo administrado.

Não há cerceamento de defesa quando o candidato tem ciência da causa material de sua inaptidão e exerce o contraditório de forma efetiva.

O descumprimento de exigências normativas pelo candidato afasta a plausibilidade de direito em sede de tutela de urgência.

Prevalece a presunção de legalidade do ato administrativo na ausência de prova inequívoca de ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Portaria nº 785-R/2019, arts. 18, §1º, I, §3º, e 19.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014126-97.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MAURICIO FRIAS RABELLO

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURICIO FRIAS RABELLO em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 5030807-70.2025.8.08.0024, indeferiu o pleito liminar que visava à suspensão do ato administrativo que o considerou inapto em exame toxicológico para fins de promoção à graduação de Cabo da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a manifesta ilegalidade do ato coator, ao argumento de que a motivação para sua inaptidão fora alterada pela Administração Pública após a interposição de recurso administrativo, o que representaria violação à Teoria dos Motivos Determinantes.

Aduz
o recorrente
, ainda, ofensa aos princípios da boa-fé e da confiança legítima, porquanto o material biológico por si fornecido fora aceito sem ressalvas pelo profissional responsável pela coleta, e alega cerceamento de defesa pela negativa de realização de novo exame.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

De pronto, adianto que a decisão primeva encontra-se em consonância com nosso ordenamento jurídico pátrio.

Pois bem. Depreende-se dos autos que a tese central do Agravante repousa na suposta ilegalidade decorrente da alteração da motivação do ato administrativo que o excluiu do certame.

Conforme narra, a inaptidão fora inicialmente fundamentada no artigo 19 da Portaria 785-R/2019 (não apresentação de material biológico) e, posteriormente, em sede de recurso administrativo, no artigo 18, §1º, inciso I, do mesmo diploma (insuficiência do comprimento do material).

Embora, à primeira vista, a alteração do enquadramento normativo possa sugerir a existência de vício, uma análise mais detida dos fatos narrados pelo próprio recorrente afasta a plausibilidade da alegação de cerceamento de defesa.

Com efeito, o núcleo fático que ensejou a inaptidão do candidato permaneceu inalterado: a inadequação do material biológico apresentado para a realização da análise toxicológica com janela de detecção de 90 (noventa) dias.

A controvérsia sobre o dispositivo legal aplicável – se a ausência de material (Art. 19) ou a insuficiência de seu comprimento (Art. 18) – não parece ter obstado o exercício do contraditório, na medida em que o próprio Agravante, em suas razões de recurso administrativo, já teria aduzido, como justificativa, sua condição de professor de artes marciais, a qual o impossibilitaria de apresentar pelos na quantidade e no comprimento exigidos.

Tal linha de defesa demonstra que o candidato compreendeu perfeitamente a razão material de sua exclusão e teve a oportunidade de se contrapor a ela, o que enfraquece a tese de prejuízo insanável à sua defesa.

Ademais, milita em desfavor da pretensão recursal a inobservância, pelo próprio Agravante, do procedimento previsto na norma de regência para situações como a sua.

Conforme se depreende das razões recursais, a Portaria 785-R/2019, em seu artigo 18, §3º, estabelece a necessidade de apresentação de laudo médico para os casos de impossibilidade de coleta de amostras de cabelo.

Assim, o Agravante, ciente de sua condição particular que poderia dificultar ou impedir a coleta nos moldes padrão, não demonstrou ter se acautelado com a apresentação de tal documento no momento oportuno, qual seja, no dia da realização do exame, ônus que lhe incumbia.

Nesse diapasão, a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo não se afigura, neste juízo
de cognição
, suficientemente abalada para justificar a
alteração da postura judicante primeva
.

Posto isto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.